Tribunal: TJES
Processo: 0020222-37.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020222-37.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: COLEGIO LUSIADAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – CONTINUIDADE DO FEITO PARA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO FORMADO SOMENTE COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

S
omente com a prolação da sentença é que se forma o título hábil a amparar a pretensão
do Município apelante
referente aos honorários sucumbenciais, eis que a obrigação satisfeita extrajudicialmente não contemplou o pagamento de honorários em qualquer valor. Nesses termos, somente a sentença, que, no caso em tela, reconheceu o pagamento extrajudicial do débito, é que pode condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento das custas processuais e honorários.

2.
Logo, não há que se falar na cassação da sentença apelada para a continuidade da demanda executiva com vistas ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo porque sem a sentença condenatória, evidenciar-se-ia a ausência de título líquido, certo e exigível para continuidade da execução.

3.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de R
ecurso de
A
pelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE CARIACI
C
A

contra a

sentença
de
fl.
85 integrada à fl. 91
, proferida
pelo Ju
í
z
o

da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica
,
que
julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
COLÉGIO LUSÍADAS LTDA.
em razão do pagamento extrajudicial do débito. Nesses termos, condenou o ora apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais de fls. 93/98 o Município apelante alega, em resumo,
que a extinção do processo somente deve ocorrer após o pagamento integral da obrigação, que compreende o principal e acessórios (correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios).

Nesses termos, pede o provimento do apelo interposto
para que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito na origem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Conforme noticiado nos autos pelo próprio Município apelante às fls. 80/81, o ora apelado quitou o débito executado perante a municipalidade, tendo sido, inclusive, expedida Certidão de Negativa de Tributos Municipais e juntada aos autos.

Em que pese o Município apelante reconhecer a quitação do débito, pede, na referida petição, que o executado seja intimado para efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, para, somente após, determinar-se a extinção do feito na forma do art. 924, II do CPC/15.

Em que pesem os argumentos do ora apelante, deve-se registrar que somente com a prolação da sentença é que se formaria o título hábil a amparar a sua pretensão referente aos honorários sucumbenciais, eis que a obrigação satisfeita extrajudicialmente não contemplou o pagamento de honorários em qualquer valor.

Nesses termos, somente a sentença, que, no caso em tela, reconheceu o pagamento extrajudicial do débito, é que pode condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento das custas processuais e honorários.

Com efeito, tal capítulo, regido pela regra da causalidade, seria consectário legal da ação executiva, objeto de eventual cumprimento de sentença, de modo que ambos os procedimentos não se confundem.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA SUA EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PEDIDO POR CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECONVENÇÃO - INVIÁVEL. Ao ter ciência do pagamento do débito e/ou realizado acordo extrajudicial, é dever do credor informar ao juízo da execução, de plano, para requerer a extinção da execução e/ou a homologação do acordo. Não o fazendo, recai sobre ele a sucumbência, pelo princípio da causalidade.
O prosseguimento da execução para fins de cobrança das custas prévias, somente será possível, depois de proferida sentença que extingue a ação pelo pagamento e condena a parte contrária ao pagamento de honorários e das custas. Até então não haverá título executivo, pois que a execução será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
A reconvenção não é compatível com a sistemática da ação de execução de título extrajudicial, logo, inviável a sua veiculação por meio de embargos de execução para obtenção de reparação de danos materiais ou morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.055006-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 26/07/2021).

Logo, não há que se falar na cassação da sentença apelada para a continuidade da demanda executiva com vistas ao pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo porque sem a sentença condenatória, evidenciar-se-ia a ausência de título líquido, certo e exigível para continuidade da execução.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Sem honorários recursais, por não ter sido o apelante sucumbente na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020222-37.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
COLÉGIO LUSIADAS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O D E V I S T A

Eminentes pares,

Este processo veio a este Órgão Colegiado para apreciação da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da execução fiscal promovida em face do
COLÉGIO LUSIADAS LTDA
.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal, ante o pagamento do débito fiscal, objeto de Termo de Confissão de Dívida, a teor do disposto no art. 924, inciso II, do CPC.

Irresignado, o Município de Cariacica, ora apelante, pretende a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito executivo até a satisfação dos honorários advocatícios.

O e. relator deste apelo, Des. Sérgio Ricardo de Souza, NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Na oportunidade, o des. Relator, concluiu que “
Em que pesem os argumentos do ora apelante, deve-se registrar que somente com a prolação da sentença é que se formaria o título hábil a amparar a sua pretensão referente aos honorários sucumbenciais,
eis que a obrigação satisfeita extrajudicialmente não contemplou o pagamento de honorários em qualquer valor
”.

Observou, por fim, que “
somente a sentença, que, no caso em tela, reconheceu o pagamento extrajudicial do débito, é que pode condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ao pagamento das custas processuais e honorários.
Com efeito, tal capítulo, regido pela regra da causalidade, seria consectário legal da ação executiva, objeto de eventual cumprimento de sentença, de modo que ambos os procedimentos não se confundem.
”.

Na sequência, a e. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva acompanhou o voto de relatória.

Os autos vieram com vista ao meu gabinete.

Após analisar os autos e muito refletir sobre o assunto, acompanho a fundamentação e a conclusão alcançada pelo e. Des. Relator que, dada a completude e suficiência dos argumentos expostos – que salientam o não é possível o prosseguimento da demanda executiva para a cobrança de parcela referente aos honorários advocatícios, que não compõe o débito fiscal e sequer foi englobada no acordo pactuado extrajudicialmente –, devidamente acompanhados de citação de julgado de Tribunal Pátrio em caso análogo, que indicam o acerto da conclusão adotada, dispensam-se maiores elucubrações acerca da matéria.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o e. Des. Relator e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.